Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703745-20.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado desacompanhado de preparo recursal, pois a parte recorrente pugna pela concessão da Gratuidade de Justiça. Para tanto juntou contracheque de ID 62292163, no qual consta a remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Conforme orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF, que buscou uniformizar os critérios para concessão do benefício, não faz jus o recorrente à condição alegada de hipossuficiência financeira, pois a remuneração bruta auferida é superior ao critério objetivo adotado de 5 (cinco) salários mínimos. Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator